Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720712-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA FELICIANO TATSCH RECORRIDO: KNIT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE MÁSCARAS FACIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO SANITÁRIO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1 O direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. Ou seja, a comprovação do dano deve ser considerada como pressuposto do dever de indenizar. 2.2 Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa. 3. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais, isto é, é necessário demonstrar uma situação excepcional em que o atraso na entrega da mercadoria teria afetado significativamente seus direitos da personalidade. 3.1 A ausência de entrega de máscaras faciais não teria o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, tampouco expô-la a situação de risco sanitário, sobretudo porque na data da aquisição o ápice da pandemia decorrente da COVID-19 já havia se ultimado, de forma que os materiais de proteção individual tais como máscaras, luvas e álcool gel já podiam ser adquiridos com facilidade no mercado de consumo local e também pela internet. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, incisos I, III e IV, e 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, asseverando comprovada a ocorrência de dano moral passível de indenização no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, estes da Constituição Federal, sustentando que, ao afastar a pleiteada indenização, o acórdão ofende a dignidade da pessoa humana, além de ensejar deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, incisos I, III e IV, e 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação à tese de ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, estes da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012